Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. REJEITADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVAS. PERCENTUAL DEFINITIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferida a justiça gratuita à parte que comprova sua hipossuficiência financeira que a impede de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento. 1.1. A concessão da gratuidade de justiça, requerida apenas nas razões recursais, somente gera efeitos ex nunc.

2. A Lei de Alimentos tem rito especial, com concentração de atos processuais na audiência de conciliação, instrução e julgamento de modo que, regularmente realizada a citação e intimação do réu, sua ausência à audiência resulta no decreto de sua revelia, o que não constitui error in procedendo. 2.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. A teor dos arts. 1.568, 1.634, 1.694, §1o e 1.703, do Código Civil, é dever de ambos os genitores prover o sustento dos filhos, condição inerente à natureza humana e social. 3.1. Mesmo que presumíveis as necessidades dos filhos menores, para a fixação do dever alimentar é essencial que se pondere acerca do binômio necessidade versus possibilidade. 3.2. No caso, a redução dos alimentos fixados definitivamente se impõe, vez que as despesas informadas pelas apeladas foram superestimadas e o alimentante comprovou o pagamento de alimentos prestado a outro filho, a restringir sua capacidade financeira.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.